Tribunal: TCU
Processo: 013.081/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Possível fragmentação da reserva legal de cotas para pessoas negras, prevista na Lei 12.990/2014, no Edital do Concurso Público 2/2023, impedindo o cumprimento da reserva mínima de 20% para candidatos negros

Inteiro teor:
Acórdão 2485/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no concurso público regido pelo Edital 2/2023 do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Considerando que o denunciante relata que a reserva legal de 20% das vagas destinadas a candidatos negros foi indevidamente fragmentada por subáreas dentro do mesmo cargo, o que teria impedido o cumprimento da política de cotas raciais. Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos (peças 16-18), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 013.081/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham identificação pessoal do denunciante; 1.7.3. arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014.